Tribunal: TJSP
Processo: 2252175-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - pedido de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) - inadmissibilidade - cadastro cuja criação foi determinada pela Lei no 10.701/2003, que acresceu à Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998) o art. 10-A - ausência de excepcionalidade que justifique a utilização do CCSBACEN como ferramenta de busca de

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - pedido de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) - inadmissibilidade - cadastro cuja criação foi determinada pela Lei no 10.701/2003, que acresceu à Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998) o art. 10-A - ausência de excepcionalidade que justifique a utilização do CCSBACEN como ferramenta de busca de bens passíveis de penhora para satisfação de dívida no âmbito de processo cível - inadmissível desvirtuamento do cadastro - indeferimento mantido - recurso improvido.*